Tribunal: TJMT
Processo: 1001523-47.2019.8.11.0013
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO – CARTÓRIO DE REGISTROS – CERTIDÃO DE ÓBITO - INFORMAÇÃO EQUIVOCADA DE NÚMERO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO INSS – SUSPENSÃO ERRÔNEA DE BENEFÍCIO RECEBIDO PELA AUTORA - RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO NOTÁRIO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 22 DA LEI 8.935/1994, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.286/2016 – NÃO COMPROVAÇÃO DE CULPA DO NOTÁRIO – INFORMAÇÕES EQUIVOCADAS REPASSADAS PELO DECLARANTE DO ÓBITO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Cuiabá (MT), 30 de julho de 2020.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001523-47.2019.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO PINHEIRO GONCALVES - CPF: 010.005.921-03 (RECORRENTE), RAFAEL NEVACK RIBEIRO - CPF: 311.491.198-61 (ADVOGADO), NAZARIO JOAQUIM CAYRES JUNIOR - CPF: 432.667.541-15 (RECORRIDO), EBER DOS SANTOS - CPF: 606.483.842-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2020